Tribunal: TJMT
Processo: 1016978-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA (em recuperação judicial) contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro-MT, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, em fase de cumprimento de sentença no 1617-54.2016.811.0033, Código: 64905, movida em seu desfavor por ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA, que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.
Inconformada sustenta a agravante que a composição realizada entre as partes foi homologada em 22.10.2019, determinando a suspensão da execução até o cumprimento integral da obrigação.
Registra que após a homologação, o patrono do exequente Dr. André de Albuquerque Teixeira e Silva, manifestou em juízo o cumprimento de sentença, requerendo o pagamento dos honorários advocatícios e sucumbência.
Assevera que os honorários advocatícios e sucumbenciais requeridos pelo patrono do agravado não lhe é devido, uma vez que a minuta da composição foi celebrada exclusivamente pelo agravado, sabendo o mesmo que a composição celebrada findaria de uma só vez com as ações de execução e dos embargos à execução.
Alega que embora o agravado não tenha convencionado na composição os honorários sucumbenciais, foi consentido pelas partes que o valor acordado finalizaria com o feito executivo e dos embargos à execução.
Afirma que não há razões para prosperar o prosseguimento do cumprimento de sentença na ação executiva, devendo o patrono do agravado discutir os honorários sucumbenciais em ação autônoma.
Aduz que o STJ possui o entendimento consolidado que os honorários sucumbenciais fixados no despacho inicial da ação executória possuem caráter provisório, podendo até serem excluídos e que o Estatuto da OAB – Lei 8.906/64 dispõe no artigo 24, parágrafo quarto que o cliente não pode dispor dos honorários pertencentes ao advogado, salvo aquiescência do próprio patrono.
Argumenta que no acordo entabulado pelas partes e homologado pelo D.MM a quo presume-se que cada um arcaria com os custos que tiveram com os seus patronos, ante a ausência de manifestação quanto aos honorários.
Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para conceder o efeito suspensivo sobre a decisão guerreada, a fim de se obstar os efeitos da decisão monocrática, sob a alegação de possibilidade de lesão ao seu direito.
Síntese necessária.
Presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a reforma da decisão.
Com efeito, a questão trazida nas razões do agravo, já foi amplamente debatida por esta Segunda Câmara de Direito Privado. Como sabido os honorários advocatícios arbitrados no processo judicial (honorários sucumbenciais) pertencem exclusivamente ao advogado, eis que essa constatação decorre de expressa previsão legal (Lei n o 8.906/94, artigo 23, e Lei no 13.105/15, art. 85, §14o) e sólida jurisprudência do STJ (STJ – Corte Especial – EAg 884.487/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 19/04/2017, DJe 04/08/2017).
Da mesma forma, o Estatuto da OAB em seu artigo 24, § 4o e também do Código Civil, por meio do seu artigo 844, estabelecem que:
“art. 24, § 4.o. O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença.
art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.”
Todavia, ainda que se reconheça que a pretensão do Agravado em demandar contra a empresa executada/agravante para recebimento da verba honorária que entende devida seja possível, a prestação jurisdicional que homologou o acordo realizado entre as partes (DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA e HERBERT MORA CASELLA), examinada à luz e nos limites deste Recurso, aponta que a discussão sobre o cabimento ou não dos honorários sucumbenciais é prematura, uma vez que somente após o implemento do termo contratual surgirá o interesse em deliberar sobre seu cabimento na sentença de extinção (obrigações cumpridas) ou decisão sobre o prosseguimento da execução (descumprimento contratual).
Ao menos neste momento, tem-se que a pretensão do Agravado, acaba por inserir tumulto desnecessário no âmbito processual que sequer teve pronunciamento definitivo acerca do adimplemento das obrigações firmadas entre as partes.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - ACORDO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM RAZÃO DE ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO – RECURSO DESPROVIDO. Diante de acordo judicial homologado em juízo, e conseqüente suspensão do feito até sua conclusão, não há falar em cobrança de honorários sucumbenciais, mesmo porque com a transação efetuada nos autos, não houve vencido nem vencedor, o que por certo impede a cobrança de ônus sucumbencial.” (TJ-MT - AI: 00388284720098110041 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 28/04/2015, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/05/2015)
Com essas considerações, com fulcro no §1o, do artigo 1.019 do CPC, DEFIRO A LIMINAR vindicada, para o fim de determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, até que esta questão seja mais bem vista e analisada pela Segunda Câmara Cível deste sodalício conterrâneo, quando do julgamento do mérito recursal.
Notifique-se o juízo de origem para que preste as necessárias informações, principalmente se a agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1018, § 2o, do CPC e outras que julgar pertinentes.
Intime-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =